Tribunal: STF
Processo: ARE 1595463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 267) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 263).
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que “procedeu à interposição do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei previamente à ulterior interposição do Recurso Extraordinário, precisamente em razão do óbice ao manejo concomitante de ambos os instrumentos recursais (PUIL e RE)”.
À vista disso, requer o provimento do agravo regimental, para que seja provido o recurso extraordinário.
É o relatório. Decido.
Tendo em vista a permissão contida no art. 1.021, § 2º, do CPC e art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado (eDOC 127):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/5 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES. CORRETA A REDUÇÃO DA PENA EM 1/2 DIANTE DA SEMI- IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO À VISTA DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos LVII e XLVII, “b”, da Constituição Federal.
Decido.
Reanalisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1474513-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 04.03.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1544736 AgR-segundo, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 22.05.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1434033-AgR, Rel. Min.: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 952987-AgR, Rel. Min.: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 09.05.2016).

Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente